Tribunal: STF
Processo: ARE 1500342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. OPERAÇÕES ENTRE FÁBRICA E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LOCALIZADOS NO MESMO ESTADO DA FEDERAÇÃO E ENTRE ESTE E FILIAL LOCALIZADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VALOR DA BASE DE CÁLCULO QUE HÁ DE CORRESPONDER AO CUSTO DA MERCADORIA PRODUZIDA. APLICAÇÃO DO ART. 13, §4º, DA LC 87/1996.



    Autuação que se deu em razão de a base de cálculo do ICMS empregada pela autuada por ocasião das transferências de mercadorias interestaduais entre estabelecimentos de mesma titularidade, em face de operações em que a Fábrica remete as mercadorias para seu próprio Centro de Distribuição/Atacadista localizado no mesmo Estado da Federação e este as remete para a filial localizada em outro Estado da Federação, com base de cálculo diversa da correspondente ao custo da mercadoria produzida. Procedimento fiscalizatório que se mostra regular. Para as saídas de mercadorias para outro estabelecimento, do mesmo titular, localizado em outro Estado da Federação, mediante a utilização de Centro de Distribuição, entende-se que a base de cálculo deve ser o custo da mercadoria produzida (inc. II) e não o valor da entrada mais recente (inc. I). Isso porque, os incisos do §4º do art. 13 da LC 87/1996 estão relacionados à atividade praticada pelo sujeito passivo e também porque, entre a Indústria e o seu respectivo Centro de Distribuição, não há circulação jurídica de mercadoria (transferência de titularidade), mas mero deslocamento. Como o Centro de Distribuição, nesse tipo de operação, não pratica ato de natureza mercantil, a base de cálculo do ICMS da operação é aquela prevista para a atividade efetivamente desempenhada pela empresa, que é a atividade industrial. Precedentes do STJ e desta Corte.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “a” e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ao que se verifica, a empresa impetrante, que tem por atividade a fabricação de produtos alimentícios e a sua comercialização para supermercados, pretende a declaração de nulidade do Auto de Lançamento n. 43835171, no valor total de R$ 8.084.443,19 (R$ 3.436.780,02 de ICMS; R$ 4.124.135,84 de multa; R$ 523.527,33 de juros), alegando que a glosa efetivada pelo Estado do Rio Grande do Sul é ilegal e inconstitucional; de um lado, porque a sistemática de registrar, na saída de mercadorias do seu centro de distribuição (CD), como valor das mercadorias um preço superior ao custo de produção, encontra base legal no Regime Especial de Tributação (RET) n. 162/2013, previsto no Estado de Minas Gerais; de outro lado porque essa sistemática estaria regular em razão da convalidação dos incentivos fiscais implementada pela LC n.160/2017 e pelo Convênio ICMS n. 190/2017.[...]



    A atuação se deu, em razão de a base de cálculo do ICMS empregada por ocasião das transferências de mercadorias interestaduais entre estabelecimentos de mesma titularidade, em face de operações em que a Fábrica remete as mercadorias para seu próprio Centro de Distribuição/Atacadista localizado no mesmo Estado da Federação e este as remete para a filial localizada em outro Estado da Federação, com base de cálculo diversa da correspondente ao custo da mercadoria produzida.



    Explicito que, para a concessão de crédito presumido, a legislação do Estado de Minas Gerais exigia a majoração da base de cálculo nas operações internas (ou seja, efetivadas entre a indústria e o Centro de Distribuição mineiros). Essa exigência mineira, atinente às operações internas lá praticadas, não repercute na definição da base de cálculo das operações entre o Centro de Distribuição (CD) localizado em Minas Gerais e o estabelecimento filial localizado no Estado do Rio Grande do Sul (ou seja, operações interestaduais). Para essas operações interestaduais, a despeito da concessão de crédito presumido pelo Estado de Minas Gerais, a base de cálculo é definida pela LC 87/1996.



    Dado que a atuação se deu em razão da base de cálculo do ICMS empregada pela autuada por ocasião das transferências de mercadorias interestaduais entre estabelecimentos de mesma titularidade, destaco a legislação de regência [...]



    E os artigos 13, §4º, incisos I e II, e 23, ambos da Lei Complementar n. 87/1996, assim estabelecem: [...]



    Veja-se os artigos 10, inciso XV, 'a' e 'b'; 14, 15, §1º, incisos I e II; e 16, inciso I, da Lei Estadual n. 8.820/89: [...]



    E os artigos 16, inciso VI, 'a' e 'b'; 31, §2º, 'a' e 'b', e 33, inciso I, do Livro I, do RICMS/RS: [...]



    Para as saídas de mercadorias para outro estabelecimento, do mesmo titular, localizado em outro Estado da Federação, mediante a utilização de Centro de Distribuição, entendese que a base de cálculo deve ser o custo da mercadoria produzida (inc. II) e não o valor da entrada mais recente (inc. I). Isso porque, os incisos do §4º do art. 13 da LC 87/1996 estão relacionados com a atividade praticada pelo sujeito passivo: mercantil (inc. I); industrial (inc. II); produtos primários (inc. III). E também porque, entre a Indústria e o seu respectivo Centro de Distribuição, não há circulação jurídica de mercadoria (transferência de titularidade), mas mero deslocamento. Como o Centro de Distribuição, nesse tipo de operação, não pratica ato de natureza mercantil, a base de cálculo do ICMS da operação é aquela prevista para a atividade efetivamente desempenhada pela empresa, que é a atividade industrial.



    Nesse sentido, na apreciação de feito análogo, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do REsp n. 1109298/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26-04-2011, DJe de 25/5/2011 , do qual colaciono o excerto que trata, justamente, da definição da base de cálculo a partir da aplicação do art. 13, § 4º, da LC 87/96: [...]



    Ademais, de reiterar que a legislação de regência não admite crédito fiscal destacado em excesso na operação e que, a operação narrada nos autos, se amolda ao art. 13, § 4º, inc. II, da LC 87/96. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente